Tribunal: TJDFT
Processo: 0757700-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. ERRO MATERIAL. AJUSTE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento: (i) de R$ 1.147,56 a título de abono de permanência; (ii) de R$ 8.234,09 a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de rubricas na base de cálculo do valor devido; e (iii) R$ 8.157,43 face a correção monetária sobre o valor pago a título de conversão de licença prêmio em pecúnia desde a data da sua aposentadoria até o dia da efetiva quitação da quantia. Em seu recurso a parte autora alega que a sentença possui erro material, não obstante indicar que o abono de permanência deveria constar na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Para tanto, argumenta que o somatório do auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência alcança R$ 1.742,06, que deve ser multiplicado por 12 parcelas a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia, alcançando R$ 20.904,72, e não R$ 8.234,09 como indicado na sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência possui caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
IV. Constata-se que a sentença indicou na sua fundamentação que o auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência deveriam compor a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Todavia, incidiu em evidente erro material, eis que apesar de elencar o valor de cada uma daquelas rubricas (R$ 394,50, R$ 200,00 e R$ 1.147,56, respectivamente) e que seu somatório deveria ser multiplicado pelo total de 12 meses a serem convertidos em pecúnia, aquele cálculo resultou no montante de R$ 8.234,09, quando o correto seria R$ 20.904,72 (R$ 1.742,06 X 12). Assim, deve a sentença ser reformada para corrigir o erro material no valor daquela condenação.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da condenação a título de diferença da base de cálculo da licença-prêmio em pecúnia de R$ 8.234,09 para o valor principal de R$ 20.904,72 (vinte mil, novecentos e quatro reais e setenta e dois centavos). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.